Tribunal: TJPA
Processo: 0015822-13.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015822-13.2015.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO SANTOS BARRETO

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015822-13.2015.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO SANTOS BARRETO

Advogado do(a) APELANTE: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS - PA8045-A

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AMANHA INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - SP297608-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S
Advogado do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Pedro Paulo Santos Barreto contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no âmbito da Apelação Cível nº 0015822-13.2015.8.14.0301, que deu parcial provimento ao recurso, mas manteve o afastamento da responsabilidade das construtoras Amanhã Incorporadora Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações pela devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, reconhecendo como parte legítima exclusiva para a devolução a Caixa Econômica Federal. O embargante alega omissão quanto à análise da tese de responsabilidade solidária das construtoras, à luz dos arts. 7º e 18 do Código de Defesa do Consumidor, e omissão na análise da divergência jurisprudencial sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: verificar se há omissão do acórdão quanto à análise da responsabilidade solidária das construtoras pela devolução da taxa de evolução de obra, com fundamento nos arts. 7º e 18 do Código de Defesa do Consumidor; avaliar se houve omissão na análise da divergência jurisprudencial apresentada quanto à responsabilidade das construtoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica omissão quanto à análise da responsabilidade solidária das construtoras, uma vez que o acórdão enfrentou devidamente a matéria, concluindo pela ilegitimidade das construtoras para a devolução da taxa de evolução de obra.

5.

Também não há omissão quanto à divergência jurisprudencial apontada, tendo em vista que os fundamentos do acórdão se mantêm íntegros, sendo certo que a mera discordância do embargante com o resultado não autoriza a utilização dos embargos para rediscutir o mérito.

6.

Registra-se, para fins de eventual recurso, o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se suficiente a interposição dos embargos para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade ou contradição.

2.

A responsabilidade solidária das construtoras pela devolução da taxa de evolução de obra foi adequadamente enfrentada no acórdão, não havendo omissão.

3.

A simples existência de julgados divergentes não impõe omissão ao acórdão quando a tese jurídica foi devidamente analisada e fundamentada.

4.

O prequestionamento da matéria se considera configurado, nos termos do art. 1.025 do CPC, com a oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por PEDRO PAULO SANTOS BARRETO em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0015822-13.2015.8.14.0301, que versa sobre relação de promessa de compra e venda de imóvel.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo, contudo, a decisão de primeiro grau quanto ao afastamento da responsabilidade das construtoras AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES pela devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, reconhecendo a legitimidade exclusiva da Caixa Econômica Federal para tal devolução.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, na medida em que este não teria enfrentado a tese de responsabilidade solidária das construtoras pela devolução da referida taxa, à luz dos artigos 7º e 18 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios na prestação dos serviços.

Sustenta, ainda, omissão quanto à ausência de apreciação da divergência jurisprudencial existente sobre o tema, trazendo à colação diversos precedentes de Tribunais Pátrios que reconhecem a responsabilidade da construtora pela restituição da taxa de evolução de obra, especialmente quando há atraso na entrega do imóvel.

Por fim, postula expressamente, caso não haja o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, que seja declarado o devido prequestionamento da matéria.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelo embargante, é que pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento da apelação (ID 25593269), não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Resta evidente que não merece acolhimento a pretensão do embargante, pois todos os assuntos apontados como ensejadores da interposição dos presentes embargos foram analisados na decisão, não havendo que se falar em contradição ou tampouco omissão dos assuntos em discussão.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de contradição e omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025